Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL
I- O entendimento sedimentado na jurisprudência diz que em vista da fase de pronúncia ser um juízo de admissibilidade da denúncia, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, se nos autos pode ser encontrada base probatória suficiente para caracterizar o dolo, mesmo que eventual, de matar, devendo o julgamento ser enviado para o tribunal do júri para tal apuração. Assim, havendo dúvidas sobre a intenção do réu, ao desferir tiros em direção à vítima, há de se remeter a questão ao soberano Tribunal Popular, que decidirá acerca do dolo na espécie.
II- O juízo de pronúncia não comporta aprofundamento no exame do mérito da causa, competência privativa do Tribunal do Júri. Deve o Juiz se ater à admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, acolhendo ou rejeitando a denúncia, por reconhecer a presença dos requisitos da materialidade do crime e dos indícios suficientes da autoria.
III- No tocante às qualificadoras previstas no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, sua exclusão só se afiguraria permitida quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, pois afastar a qualificadora quando não se mostra absolutamente improcedente caracterizaria usurpação indevida da competência do Conselho de Sentença.
IV- Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, verifico que não se encontram presentes nos autos os pressupostos autorizadores, especialmente porque a ordem pública deve ser resguardada, pois as circunstâncias desse crime revelam substanciosa periculosidade do acusado, bem como deve ser assegurada a aplicação da lei penal, já que conforme noticiado nos autos o acusado se evadiu do distrito da culpa, somente sendo localizado após o cumprimento da ordem cautelar.
V- Recurso conhecido e desprovido.